Tribunal: TJDFT
Processo: 0716982-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716982-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I AGRAVADO: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, MASSA FALIDA DE BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0724217-67.2018.8.07.0001, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante e extinguiu a execução de origem em relação à executada Brascestas Comércio de Alimentos Ltda., nos seguintes termos (Id. 90258042): “I - Trata-se de embargos de declaração de ID 88349989 opostos pela parte autora contra a sentença de ID 87046940. O autor alega que houve contradição na referida sentença, ao determinar a extinção da demanda, visto que a orientação legal e jurisprudencial é firme no sentido de que as ações executivas movidas em face da falida devem permanecer suspensas. Ainda, afirma que deveria ter constando expressamente na sentença, o prosseguimento do feito em relação aos devedores solidários, poiso decreto de falência atinge tão somente a empresa falida, não podendo os devedores solidários se beneficiarem do decreto de suspensão para se imiscuírem do cumprimento da obrigação contraída. Intimadas a se manifestarem (ID 88474610), as partes rés, na petição de ID 90016453, requereram a rejeição dos embargos declaratórios, por entender que não houve omissão, obscuridade ou contradição, na sentença aludida. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste parcial razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela vislumbro um dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, qual seja a omissão. Verifico que na sentença de ID 87046940 houve a extinção do feito em relação a todos os executados, no entanto, a ação deveria ter sido extinta apenas em relação à empresa requerida, tendo em vista que foi decretada a sua falência. Pelos motivos expostos, acolho parcialmente os embargos de declaração para modificar a sentença de ID 87046940, para: Onde se lê: "Conforme se observa no ID 86891608, verifico que em 11/11/2020 foi decretada a falência da empresa requerida (processo n.o 0012253-13.2017.8.07.0015). Estabelece a Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperações de Empresas – LFRE), que “a sentença que decretar a falência do devedor (...) V – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas no §§ 1o e 2o do art. 6o desta Lei” (art. 99). Assim, vê-se que a LFRE dispõe sobre a suspensão de todas as ações execuções contra o falido, exceto as ações em que se demande quantia ilíquida e as ações de natureza trabalhista. Ocorre, entretanto, que uma vez decretada a quebra, segue-se a arrecadação e a realização do ativo, a organização do quadro geral de credores e o pagamento destes, de acordo com a ordem legal e nas forças da massa. Sabe-se de processos falenciais que perduram por décadas, diante da demora da realização do ativo, mormente quando a Massa Falida é credora de precatórios ou possui créditos de baixa liquidez. De outra parte, vê-se que a decretação de falência dá início à fase de execução universal, de modo que o credor individual deve fazer habilitar seu crédito no Quadro Geral de Credores, perante o Juízo Falencial, do que resulta perda superveniente do interesse de agir quanto à execução individual. Ademais, seria inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), a manutenção do presente feito suspenso até a extinção da falência, para uma possível (mas improvável) continuidade da presente execução, se com a extinção de mérito e a suspensão da prescrição decorrente da decretação da falência (art. 6o, caput, da LFRE), poderá a parte autora, caso venha a se dar a remota hipótese de prosseguir na execução após a extinção da falência, ajuizar nova execução. Ante o exposto, declaro o feito extinto sem resolução de mérito, nos termo do art. 485, inc. VI, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Custas finais pelas partes rés, pois houve citação antes da data da quebra. Honorários conforme já fixado na decisão que recebeu a presente execução, pois houve citação antes da data da quebra. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, expeça-se ofício à instituição financeira para que transfira o valor disponível na conta vinculada ao presente feito para conta vinculada ao processo n.o 0012253-13.2017.8.07.0015, que tramita perante a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Também, oficie-se àquele Juízo informando sobre a transferência. Ainda, oficie-se à Vossa Excelência o Senhor Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, junto à Egrégia 4a Turma Cível, deste TJDFT, no âmbito do agravo de instrumento n.o 0752456-16.2020.8.07.0000, comunicando o teor da presente sentença. Dou à presente sentença força de ofício. Após, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe." Leia-se: "1. Por meio da petição de ID 86891606 os executados Hélio Shinobu Okada noticiaram a decretação da falência da sociedade empresária Bracestas Comércio de Alimentos LTDA, pugnando pela suspensão da execução por 180 (cento e oito) dias, com fundamento no art. 6o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Ressalto que, consta nos autos, manifestação da parte autora requerendo a suspensão do feito quanto à ré falida Brascestas e o prosseguimento da ação em face dos devedores solidários (ID 90016453). Conforme se observa no ID 86891608, em 11/11/2020 foi decretada a falência da empresa requerida (processo n.o 0012253-13.2017.8.07.0015). Estabelece a Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperações de Empresas – LFRE), que “a sentença que decretar a falência do devedor (...) V – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas no §§ 1o e 2o do art. 6o desta Lei” (art. 99). Assim, vê-se que a LFRE dispõe sobre a suspensão de todas as ações execuções contra o falido, exceto as ações em que se demande quantia ilíquida e as ações de natureza trabalhista. Ocorre, entretanto, que uma vez decretada a quebra, segue-se a arrecadação e a realização do ativo, a organização do quadro geral de credores e o pagamento destes, de acordo com a ordem legal e nas forças da massa. Sabe-se de processos falenciais que perduram por décadas, diante da demora da realização do ativo, mormente quando a Massa Falida é credora de precatórios ou possui créditos de baixa liquidez. De outra parte, vê-se que a decretação de falência dá início à fase de execução universal, de modo que o credor individual deve fazer habilitar seu crédito no Quadro Geral de Credores, perante o Juízo Falencial, do que resulta perda superveniente do interesse de agir quanto à execução individual. Ademais, seria inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), a manutenção do presente feito suspenso até a extinção da falência, para uma possível (mas improvável) continuidade da presente execução, se com a extinção de mérito e a suspensão da prescrição decorrente da decretação da falência (art. 6o, caput, da LFRE), poderá a parte autora, caso venha a se dar a remota hipótese de prosseguir na execução após a extinção da falência, ajuizar nova execução. Ante o exposto, declaro o feito extinto sem resolução de mérito, nos termo do art. 485, inc. VI, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, em relação à executada Brascestas Comércio de Alimentos Ltda. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe em relação à referida parte. Publique-se. Intime-se. 2. Sem prejuízo, prossiga-se a execução em relação aos demais executados (Zilda e Hélio). 2.1. Quanto à ré Zilda Fujie, verifico que há valores constantes na conta vinculada ao presente feito de sua titularidade (Bradesco Seguros S.A informou a realização de depósitos nos valores de R$ 201.189,95 - ID 72484391 e R$ 49.022,53 - ID 72484392, referentes à previdência do tipo VGBL; e no ofício de ID 71532620, a Caixa Seguradora informou o depósito no valor de R$ 44.380,55 - ID 71532622, referente à previdência do tipo VGBL. Em relação aos valores aludidos, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 76481523 para expedição de alvará em favor da parte autora, se o caso (julgamento do agravo de instrumento n.o 0752456-16.2020.8.07.0000 - ID 80140987). 2.2. Relativamente aos dois réus (Zilda e Hélio), ante o retorno infrutífero da diligência de ID 85090649 (penhora in loco), fica a parte autora intimada a indicar bens à penhora, nos termos do item 6, da decisão de ID 21481597, no prazo de 15 dias." Publique-se. Intimem-se. II - Cadastro, neste ato, o Dr. Belliini Balduíno, como representante legal da massa falida da empresa Brascestas, conforme termo de compromisso de ID 90307501”. Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante em face da r. decisão Id. 90258042 foram rejeitados (Id. 91465448). Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que, nos termos do art. 6o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005, a decretação da falência importa na suspensão, e não na extinção, das execuções ajuizadas contra o devedor. Afirma que consta da sentença que decretou a falência, proferida nos autos do Processo n. 0012253-13.2017.8.07.0015, ordem de suspensão das eventuais ações ou execuções em curso contra o falido, consoante prescreve o artigo 99 da Lei n. 11.101/2005. Alega que a decretação da falência não afeta o direito de agir do exequente. Colaciona jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema. Defende que as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no artigo 924 do CPC, dentre as quais não está incluída a decretação da falência do executado. Consigna que as obrigações do falido somente são extintas nas hipóteses descritas no artigo 158 da Lei n. 11.101/2005. Aduz que o caso em análise não se subsome ao precedente firmado pelo colendo STJ no julgamento do REsp n. 1.564.021. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão agravada que extinguiu a execução em relação à Agravada Brascestas Comércio de Alimentos Ltda., em razão da decretação da falência nos autos do Processo n. 0012253-13.2017.8.07.0015. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, mantendo-se a Agravada Brascestas Comércio de Alimentos Ltda. no polo passivo da Execução, determinando-se a suspensão do feito em relação a esta, nos termos do art. 6o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. Preparo comprovado (Id. 25973594). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que extinguiu a Execução em relação à agravada Brascestas Comércio de Alimentos Ltda., em razão da decretação da falência nos autos do Processo n. 0012253-13.2017.8.07.0015. Em juízo de cognição sumária, considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da medida. Ao dispor sobre os efeitos da decretação da falência, o art. 6o da Lei n. 11.101/2005, com a nova redação conferida pela Lei n. 14.112/2020, estabelece o seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência” (grifo nosso) Conforme se infere da leitura do dispositivo, a decretação da falência provoca a suspensão automática das execuções em curso contra o falido, e não a sua extinção, o que evidencia a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. Por outro lado, considero presente o periculum in mora, já que a r. decisão agravada determinou a extinção da Execução em relação à Agravada, de modo que a manutenção da decisão até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento afetará a pretensão recursal. Ante o exposto, determino a suspensão da r. decisão agravada que extinguiu a Execução de origem em relação à empresa Brascestas Comércio de Alimentos Ltda., até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora